Tribunal: TJDFT
Processo: 0738890-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738890-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: MARCEL DOS SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem (ID 132549990), verifica-se que o valor penhorado é de aproximados R$ 117,00 (cento e dezessete reais). Diante disso, intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o interesse recursal, bem como afronta à regra da dialeticidade recursal, eis que a tese de defesa deduzida no agravo de instrumento é no sentido da penhorabilidade de verbas que, depositadas em conta poupança, suplantam quarenta (40) salários mínimos. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator